Tribunal: TJES
Processo: 5003751-03.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003751-03.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JIVANE SOARES VIANA

COATOR: Juízo da Comarca de Pedro Canário - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003751-03.2026.8.08.0000

PACIENTE: JIVANE SOARES VIANA

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO ROBERTO MACKEVICIUS - SP337851

COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 366, DO CPP). SÚMULA 415 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE FUGA. PACIENTE FORAGIDO POR 28 ANOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Jivane Soares Viana contra ato do Juízo da Vara Única de Pedro Canário, objetivando a revogação de prisão preventiva em processo que apura a prática de roubo qualificado ocorrido em 1997, sob as alegações de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, ausência dos requisitos da custódia cautelar e estado de saúde do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se operou a prescrição da pretensão punitiva estatal diante do lapso temporal decorrido desde o fato; e (ii) verificar se subsistem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, considerando o longo período em que o paciente permaneceu foragido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste prescrição da pretensão punitiva quando o curso do prazo permanece suspenso, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

A suspensão do prazo prescricional regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, conforme a inteligência do Enunciado n.º 415, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Observa-se a integridade da pretensão punitiva estatal uma vez que, entre o recebimento da denúncia em 1997 e a efetiva prisão em 2026, houve o desconto do período de vinte anos de suspensão legal (1997 a 2017).

A manutenção da segregação cautelar encontra fundamento na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, visto que o paciente permaneceu foragido por aproximadamente 28 anos.

O risco concreto de evasão justifica a custódia, sendo insuficiente a substituição por medidas cautelares alternativas quando demonstrado que o réu evitou a ação do Estado por décadas.

Condições pessoais favoráveis, como idade avançada ou estado de saúde, não autorizam, isoladamente, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Não ocorre a prescrição da pretensão punitiva se, após a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, o prazo prescricional ainda não fluiu integralmente após o período limite de suspensão.

A condição de foragido por longo período constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

A ausência de manifestação prévia do juízo de origem sobre teses defensivas impede o conhecimento da matéria pelo tribunal sob pena de indevida supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 109, inciso I, e art. 157, § 2º, incisos I e II; Código de Processo Penal, art. 312 e art. 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n.º 415; STJ, AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003751-03.2026.8.08.0000

PACIENTE: JIVANE SOARES VIANA

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO ROBERTO MACKEVICIUS - SP337851

COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JIVANE SOARES VIANA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
J
UÍZO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA
, nos autos do Processo nº 0001736-09.1997.8.08.0051.

A Defesa sustenta, em síntese, que o Paciente foi preso em cumprimento a decreto preventivo relacionado a fato ocorrido em 19 de junho de 1997, imputado como roubo qualificado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), encontrando-se o processo ainda em fase de citação, sem apresentação de defesa, alegando, como tese central, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, além da ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal para manutenção da custódia cautelar, destacando idade avançada e problemas de saúde.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

A defesa técnica, inicialmente, aduz que a persecução penal encontra-se fulminada pela prescrição.

Por ocasião da apreciação da liminar, o e. Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes consignou que, conquanto a prescrição seja matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, sua aferição demanda análise precisa do iter processual, inclusive para identificação de marcos interruptivos ou suspensivos do prazo prescricional.

Desse modo, o exame da pretensão naquele momento implicaria decisão fundada em presunções. Ademais, não havia demonstração de que o Juízo apontado como coator tenha sido previamente provocado a se manifestar sobre as teses ora deduzidas, especialmente quanto à alegada prescrição e às condições pessoais do paciente, circunstância que evidencia indevida supressão de instância.

Pois bem.

Ao prestar informações, o Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra assim se manifestou:

“
Inicialmente,
registro que 'in casu' não se operou a prescrição em relação ao acusado Jivane Soares Viana
, pelos fundamentos a seguir expostos.

O prazo para a ocorrência da prescrição do crime imputado (art. 157, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal) é de 20 anos, nos termos do art. 109, inciso I, do referido diploma legal.

Os fatos ocorreram em 19/06/1997. A denúncia foi recebida em 24/09/1997. A citação foi realizada por edital. Foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, em 04/12/1997. A efetiva prisão do acusado ocorreu somente em 25/02/2026. Não há notícia de que o réu fosse menor de 21 anos à época dos fatos.
Feitas as considerações acima e considerando, especialmente, que o prazo prescricional permaneceu suspenso entre 04/12/1997 e 03/12/2017
, conforme a orientação do Enunciado n.º 415 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verifico que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal.”

Desse modo, conforme bem delineado pela autoridade apontada como coatora, houve regular suspensão do curso do prazo prescricional, inexistindo ilegalidade manifesta apta a ensejar o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Em acréscimo, a douta Procuradoria de Justiça concluiu em seu elucidativo Parecer que
“Uma vez que o Estado cumpriu o seu papel de interromper a prescrição com o recebimento da denúncia e, posteriormente, resguardou seu direito de punir através da suspensão legal, a retomada da contagem do prazo em 2017 garante que a pretensão punitiva permaneça íntegra até o ano de 2037”
.

De outra parte, sobre a necessidade da segregação cautelar, o juízo de origem destacou que
“justifica a manutenção do decreto preventivo a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o réu, após o crime, empreendeu fuga e permaneceu foragido por cerca de 28 anos. Tal circunstância evidencia que, caso seja posto em liberdade, há risco sério e fundado de nova evasão, o que frustraria o regular andamento do feito e inviabilizaria a eventual imposição de sanção penal”.

Nesse diapasão, deve ser destacado o risco concreto de fuga do paciente, na medida em que permaneceu foragido por considerável lapso temporal, sendo recentemente recapturado.

Destarte, a condição de foragido do sistema prisional fornece substrato fático robusto para a manutenção da custódia cautelar. Deste modo, "concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (STJ, AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020).

No que tange às condições pessoais favoráveis, como idade avançada e eventual estado de saúde, não possuem, por si sós, o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)